Tribunal: TJDFT
Processo: 0717692-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717692-80.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CLEYTON ALVES TAVARES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. Art. 155, § 4o, I, CP. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. READEQUAÇÃO. REFFORMATIO IN MELLIUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime impossível se caracteriza, apenas, ante a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto, ou seja, quando os meios empregados forem totalmente inaptos para a prática do delito, isto é, quando a inidoneidade do meio é absoluta. 2. De acordo com a Teoria da Apprehensio ou Amotio, o crime de furto se consuma no momento em que a res furtiva passa para o poder do agente ativo do delito, mesmo que por breve período de tempo, desde que a coisa seja retirada da esfera de disponibilidade da vítima. 3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, e por cada circunstância agravante, na segunda fase, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no c. STJ. Readequação da dosimetria da pena em observância ao efeito devolutivo do recurso e a refformatio in mellius. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 17 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo, em síntese, o reconhecimento da ocorrência de crime impossível e sua absolvição. Ressalta que, além de não ser cabível o recorrente manusear a bicicleta supostamente furtada, há com toda clareza um fato incontroverso descrito no acórdão que demonstra a impossibilidade do crime. Aduz que não havia apenas câmeras de segurança no local, mas também que o recorrente teve cada passo, desde a sua chegada ao estabelecimento, acompanhado de perto pela testemunha Lucélia. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 17 do CP e 386, inciso III, do CPP e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028